Tribunal: TJPA
Processo: 0821502-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821502-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO VITOR CHECHI SERRO

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0821502-24.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

AGRAVANTE: GUSTAVO VITOR CHECHI SERRO

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ORIGEM DO DÉBITO E EVENTUAL ADIMPLEMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado, ao fundamento de que o instrumento de confissão de dívida que embasa a execução possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o instrumento de confissão de dívida apresentado pela exequente constitui título executivo apto a embasar a execução, nos termos do art. 783 do CPC; e (ii) saber se as alegações relativas à origem do débito, ausência de comprovação de fornecimento de produtos e eventual adimplemento parcial podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece que a execução para cobrança de crédito deve fundar-se em obrigação certa, líquida e exigível.

4. O instrumento de confissão de dívida constante dos autos estabelece valor determinado, obrigação de pagamento em dinheiro e vencimento previamente estipulado, preenchendo, em análise perfunctória, os requisitos formais de exequibilidade.

5. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admitido apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

6. As alegações referentes à origem do débito, inexistência de comprovação de entrega de produtos, emissão de notas fiscais e eventual pagamento parcial demandam instrução probatória incompatível com o estreito âmbito cognitivo da exceção de pré-executividade.

7. Inexistindo vício evidente no título executivo, não há falar em nulidade da execução com fundamento no art. 803, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O instrumento de confissão de dívida que contenha valor determinado, obrigação de pagamento em dinheiro e vencimento definido preenche, em princípio, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC. 2. Alegações relativas à origem do débito, ausência de comprovação da relação negocial ou adimplemento parcial demandam dilação probatória e não podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0821502-24.2025.8.14.0000; Recorrente: GUSTAVO VITOR CHECHI SERRO; Recorrido: PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO VITOR CHECHI SERRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0804692-85.2024.8.14.0039, ajuizada por PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado/agravante.

A decisão recorrida, lançada ao id 156526666 dos autos de origem, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante ao fundamento de que, em cognição sumária, o instrumento de confissão de dívida acostado aos autos originários, identificado na petição recursal como id 120142840/119945298, ostentaria os atributos necessários à execução, porquanto apresentaria obrigação de pagar dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

O Juízo de origem consignou que o título estabeleceria a natureza da obrigação, delimitando o quantum devido, bem como indicaria vencimento em 30/05/2024, já transcorrido.

Assentou, ainda, que eventual discussão relativa a vício na formação do negócio jurídico ou à origem do débito demandaria dilação probatória própria, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, razão pela qual indeferiu a objeção processual e afastou a pretensão de extinção da execução.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 30605552, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i)

a execução originária foi ajuizada com base em instrumento de confissão de dívida no valor de R$ 1.210.000,00, vinculado, segundo alega, a contrato de abertura de crédito para aquisição futura de produtos agrícolas até o limite de R$ 1.000.000,00;

(ii)

o título executado não representaria dívida pretérita certa, líquida e exigível, mas apenas instrumento utilizado pela agravada para concessão de limite de crédito a produtores rurais, condicionado ao posterior faturamento de produtos;

(iii)

a cláusula segunda do instrumento indicaria que o valor nele constante corresponderia a produtos que poderiam ser faturados, inexistindo nos autos comprovação de quais produtos teriam sido efetivamente vendidos, faturados e entregues ao agravante;

(iv)

a ausência de notas fiscais, comprovantes de entrega ou documentos equivalentes impediria a aferição da origem e da composição do débito, tornando a obrigação indeterminada, ilíquida e inexigível;

(v)

a hipótese atrairia a incidência do art. 803, I, do CPC, por ausência de título executivo correspondente a obrigação certa, líquida e exigível;

(vi)

a matéria poderia ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de vício objetivo do título e de matéria de ordem pública, verificável de plano;

(vii)

estariam presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pois o prosseguimento da execução exporia o agravante ao risco de bloqueios e constrições patrimoniais em execução fundada em título que reputa nulo.

Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade da execução por ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado por decisão monocrática lançada ao id 33479012, na qual se consignou que a concessão da tutela recursal exigiria a demonstração cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da probabilidade de provimento do recurso.

Na oportunidade, entendeu-se ausente a probabilidade do direito alegado, destacando-se que a decisão agravada examinou a exceção de pré-executividade à luz do art. 783 do CPC e concluiu, com base no título de confissão de dívida constante dos autos, pela presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que o documento estabeleceria valor determinado, natureza da obrigação de pagamento em dinheiro e vencimento.

Também se registrou que discussões relacionadas à origem do débito ou a eventual adimplemento parcial demandariam instrução probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Por tais fundamentos, foi negado o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com determinação de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0804692-85.2024.8.14.0039, ao fundamento de que o instrumento de confissão de dívida que embasa a execução possuiria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que o título executivo não seria apto a aparelhar a execução, pois o instrumento de confissão de dívida estaria vinculado à concessão de limite de crédito para futura aquisição de produtos agrícolas, inexistindo comprovação documental suficiente acerca dos produtos efetivamente faturados, vendidos ou entregues. Defende, assim, que a obrigação seria ilíquida, incerta e inexigível, razão pela qual a execução deveria ser extinta, com fundamento no art. 803, I, do CPC.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

A certeza diz respeito à existência da obrigação; a liquidez refere-se à determinação ou determinabilidade do valor devido; e a exigibilidade pressupõe o vencimento da obrigação e a ausência de impedimento jurídico ao seu cumprimento coercitivo.

No caso dos autos, conforme assentado pelo Juízo de origem, o instrumento de confissão de dívida apresentado pela parte exequente indica obrigação de pagar quantia certa, em dinheiro, com valor determinado e vencimento previamente estipulado. Desse modo, em cognição própria da exceção de pré-executividade, não se verifica, de plano, a ausência dos requisitos previstos no art. 783 do CPC.

A decisão agravada examinou adequadamente a matéria ao concluir que, com base no título de confissão de dívida constante nos autos, estão presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que o documento estabelece valor determinado, natureza da obrigação — pagamento em dinheiro — e vencimento.

A pretensão do agravante, ao alegar que a dívida dependeria da demonstração da origem do débito, da entrega de produtos, da emissão de notas fiscais ou de eventual adimplemento parcial, ultrapassa o exame meramente documental e objetivo admitido em sede de exceção de pré-executividade.

Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitido apenas para matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória e possam ser comprovadas de plano.

Não se presta, portanto, à ampla discussão sobre a formação da relação obrigacional, a origem econômica do débito, o cumprimento parcial da obrigação ou eventual controvérsia contratual que exija produção de prova documental complementar, testemunhal, pericial ou contábil.

Assim, se o executado pretende demonstrar que o valor confessado não corresponde à obrigação efetivamente constituída, que não houve entrega dos produtos, que inexistem documentos de suporte da relação negocial, ou que houve pagamento total ou parcial da dívida, deverá fazê-lo pela via processual adequada, com possibilidade de instrução probatória. Tais alegações não evidenciam, de plano, nulidade manifesta do título executivo.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida, pois observou corretamente os limites da exceção de pré-executividade e aplicou de forma adequada o art. 783 do CPC, ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos formais do título executivo.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 16/06/2026